Tribunal: TJMT
Processo: 1031009-42.2021.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031009-42.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS XAVIER FERREIRA - CPF: 040.632.091-80 (APELANTE), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando a concessão de auxílio-acidente ao embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à fixação do DIB e do DIP e se a base de cálculo dos honorários advocatícios foi corretamente estabelecida.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm a função de sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão fixou expressamente o DIB, determinando que o auxílio-acidente deve ser concedido a partir da data da cessação do auxílio-doença (12.05.2017), inexistindo omissão a ser sanada nesse ponto.

5. Quanto à alegação de omissão sobre as configurações estabelecidas no artigo 202, I e VII, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, verifica-se inovação recursal, pois a questão não foi suscitada nas razões da apelação, sendo vedada a sua análise na sede de embargos de declaração.

6. No que tange à base de cálculo dos honorários advocatícios, há omissão a ser suprida, pois o acórdão inverteu o ônus sucumbencial sem observar que a sentença estabelecida pelos honorários sobre o valor da causa, quando, em razão da iliquidez da especificação, o correto é que incidam sobre o montante apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão quando a decisão judicial fixa expressamente a Data de Início do Benefício (DIB), ainda que de forma implícita no dispositivo. 2. A inovação recursal é vedada em embargos de declaração, sendo incabível a rediscussão de matéria não ventilada nas fases anteriores do processo. 3. Nos casos de jurisdição ilíquida, a base de design dos honorários advocatícios deve observar o valor da obrigação apurado em liquidação de sentença, conforme dispõe o artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.”

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022, I e II, 85, §§ 3º e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1768343 MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 11/04/2022;
e
TJMT, N.U 1016953-81.2021.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 19/02/2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
MARCOS VINICIUS XAVIER FERREIRA
contra o v. acórdão desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante, reformando a sentença e julgando procedente o pedido inicial.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, exigindo efeitos infringentes quanto à fixação das datas de início do benefício (DIB) e do pagamento (DIP), alegando ausência de manifestação nos termos do artigo 202, incisos I e VII, da CNGC, bem como quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais que, segundo argumentou, deveria incidir sobre o valor apurado em liquidação de sentença e não sobre o valor da causa.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para “
a) Seja acolhido os presentes embargos declaratórios para que seja suprida a omissão encontrada conforme fundamentação supra. b) Seja acolhido os presentes embargos declaratórios para que seja sanado a contradição apresentada quanto aos honorários sucumbenciais.”

Sem contrarrazões (Id. 268068977).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como se vê do relatório,
trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
MARCOS VINICIUS XAVIER FERREIRA
contra o v. acórdão desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante, reformando a sentença e julgando procedente o pedido inicial.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não fixar expressamente a Data de Início do Benefício (DIB) e a Data de Início do Pagamento (DIP), conforme exige o artigo 202, I e VII, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC)
.

Contudo, não há nenhuma omissão a ser suprida. O acórdão fixou expressamente a DIB, estabelecendo que o auxílio-acidente deveria ser concedido desde 12.05.2017
, data da cessação do auxílio-doença.

No tocante à exigência dos parâmetros previstos no artigo 202, I e VII, da CNGC, verifica-se inovação recursal, uma vez que a questão não foi suscitada nas razões da apelação
.

Portanto, a apresentação de argumentos ou matérias não suscitadas no momento oportuno, como na fase de apelação, configura indevida inovação recursal. Assim, não é permitido o exame de questões em embargos de declaração quando essas não foram devidamente apresentadas dentro do prazo processual adequado, uma vez que o recurso integrativo não pode ser utilizado para inovar teses já decididas.

A propósito, esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

2
. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração.

3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.

4 .
Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2022)
[sem destaque no original]

Nesse sentido, também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS DE APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL – INAPLICABILIDADE DO TEMA 692/STJ – EMBARGOS
REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração
são cabíveis somente, para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2
– O pedido feito nas razões da apelação da autarquia, observa-se que ela nada pontuou, tampouco requereu naquele apelo a devolução dos valores a título de tutela deferida, apenas fazendo, em sede de
aclaratórios
, o que caracteriza inovação recursal
.

(N.U 1016953-81.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)
[sem destaque no original]

Dessa forma, não há omissão a ser sanada
, motivo pelo qual os embargos devem ser rejeitados nesse ponto.

No que concerne à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais
, razão assiste ao embargante.

O acórdão inverteu o ônus sucumbencial sem observar que o juízo de origem havia fixado os honorários sobre o valor da causa
.
Dessa forma, ao reformar a sentença e determinar a inversão do ônus, o acórdão manteve a base de cálculo equivocada
,
desconsiderando que a condenação imposta
é

ilíquida

e que os honorários devem incidir sobre o valor efetivamente apurado em liquidação de sentença.

O Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 2º, é claro ao estabelecer que, nas causas em que houver condenação, os honorários advocatícios deverão incidir sobre o valor da condenação, observados os percentuais legalmente previstos, salvo nas hipóteses de lucros econômicos inestimáveis ou irrisórios, ou baixo valor da causa, casos que não se aplicam ao presente feito.

Contudo, considerando que a sentença é ilíquida, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, a definição exata do montante dos honorários advocatícios deve ser remetida para a fase de liquidação do julgado, considerando ainda os percentuais estabelecidos nos incisos do § 3º do supracitado dispositivo processual. Tal previsão visa garantir que os honorários sejam fixados conforme o valor final da condenação, após a apuração do
quantum
debeatur
.

Portanto, há omissão a ser suprida, devendo a redação do acórdão ser corrigida para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação de sentença
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para suprir a omissão
apontada no
acordão embargado, que passa a ter o seguinte dispositivo:

“
Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte apelante para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, determinando ao INSS a implantação do auxílio-acidente em favor do autor, a contar da data da cessação do auxílio-doença (12.05.2017), ressalvando a prescrição quinquenal, com a incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada parcela devida, bem como de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ). A partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, na forma de seu art. 3º, deverá incidir a taxa SELIC.

3. A fixação dos honorários advocatícios deverá ser realizada sobre o valor da condenação, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, observados os percentuais estabelecidos nos incisos do § 3º do mesmo dispositivo legal.

4. Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial em favor da parte recorrente.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025